Tribunal: TJDFT
Processo: 0750311-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750311-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de imissão na posse, indeferiu o pedido de modificação do polo passivo da demanda. O agravante alega, em síntese, que: 1) na visão do magistrado, o que justificaria a modificação do polo passivo da demanda não seria a comprovação da copropriedade do imóvel, mas, sim, a existência de coproprietários na área, ou seja, que todos estivessem exercendo a posse direta do imóvel; 2) a ausência de citação dos litisconsortes necessários poderá refletir na eficácia da sentença; O recurso, todavia, não merece ser conhecido, uma vez que, de acordo com o rol do art. 1.015 do CPC/2015, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de modificação do polo passivo da demanda e não há risco de dano iminente que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator